Tribunal: TJDFT
Processo: 0715919-68.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CHEQUE. SÚMULA 150 STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA CREDOR SUPERIOR AO PERÍODO DA PRESCRIÇÃO DE DIREITO MATERIAL OBJETO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRAZO PRESCRIÇÃO CHEQUE. 6 (SEIS) MESES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. De acordo com o § 4o do art. 921 do CPC, decorrido o prazo de 1 ano de suspensão, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, que se dá no mesmo período de extinção da pretensão material vindicada.
2. A prescrição intercorrente, portanto, resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material, objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão.
3. Nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. O prazo de prescrição para execução de cheque é de 6 (seis) meses, nos termos do artigo 59 da Lei 7.357/1985 (Lei do Cheque), contados do fim do prazo para apresentação, que, para o título emitido no lugar onde deve ser pago, é de 30 (trinta) dias, de acordo com o artigo 33 da Lei epigrafada.
4. Sobressai dos autos que, após a suspensão do processo, o exequente não se manifestou para requerer quaisquer diligências. Apenas quando instado a se manifestar sobre o art. 921, § 5o, do CPC, asseverou, em 5.7.2021, ID 34720004, que não havia sido intimado da suspensão do processo, e pleiteou nova tentativa de bloqueio de créditos em conta corrente, por meio da ferramenta ‘teimosinha’.
5. O princípio da causalidade orienta a condenação do executado a arcar com os honorários advocatícios, por ter dado origem à demanda quando deixou de adimplir a obrigação de pagamento de título de crédito, no prazo legal.
6. Recurso conhecido e provido em parte.